Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717840-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, RICARDO DE CARVALHO OLIVEIRA DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento dos preparos no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário, uma vez que os números dos processos constantes das Guias de Recolhimento da União de ID no 27952225 e de ID no 27952232 não correspondem ao do presente feito. Registre-se, por oportuno, que o recorrente apresentou petição (ID 28431878) suscitando erro material na juntada das custas do processo em tela. Todavia, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028